Tribunal: TJMT
Processo: 1014076-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014076-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 062.989.111-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE ARAUJO BENEVIDES - CPF: 058.038.201-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014076-88.2021.8.11.0003

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA, GABRIEL DE ARAUJO BENEVIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DE
GABRIEL DE ARAÚJO BENEVIDES
PRETENDENDO O AUMENTO DA FRAÇÃO ATINENTE À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO QUE SEQUER DEVERIA TER SIDO APLICADA – FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
– APELO DE
BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA
REQUERENDO A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO – VIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 44 DO CP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se as provas coligidas demonstram que o réu dedicava-se a atividades criminosas, não se afigura cabível o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico [art. 33, § 4o, da Lei de Drogas]. A ausência de apelação do Ministério Público desautoriza o seu afastamento, sob pena de
reformatio in pejus
, devendo ser mantida a fração aplicada na sentença.

A aplicação da pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão, com o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, possibilita a fixação do regime aberto e a substituição por restritivas de direitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014076-88.2021.8.11.0003

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA, GABRIEL DE ARAUJO BENEVIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Bruno dos Santos Oliveira e Gabriel de Araújo Benevides, contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), impondo
ao primeiro
a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, e
ao segundo
a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, ambos em regime semiaberto.

Em suas razões, Gabriel de Araújo Benevides requer o aumento da fração relativa à minorante do tráfico privilegiado, diante da ausência de fundamentação idônea para a sua limitação em 1/6 (um sexto), com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Por sua vez, Bruno dos Santos Oliveira postula a alteração do regime inicial para o aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenche os requisitos dos artigos 33, § 2o,
c,
e art. 44, ambos do CP.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014076-88.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto ao pleito de
aumento da fração relativa à minorante do tráfico privilegiado, requerida por

Gabriel de Araújo Benevides,
o recurso não comporta provimento.

Isso porque, analisando a situação fática esquadrinhada nos autos, seria o caso de sequer aplicá-la, pois há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas, com a reiterada prática do tráfico, vendendo na modalidade “formiguinha” de forma habitual, inclusive com envolvimento com organização criminosa.

O acusado Gabriel confessou na delegacia que estava traficando drogas há dois meses, enquanto em juízo disse que seria um mês. De todo modo, são períodos reiterados, que afasta a eventualidade exigida para o reconhecimento da causa de aumento.

Ademais, admitiu na delegacia ser faccionado da organização criminosa Comando Vermelho, fato corroborado pelo policial civil Nilton Nunes dos Santos Filho, o qual também sustentou em juízo que já haviam denúncias e investigação, dando conta de que Gabriel estava realizando a mercancia na região do Marechal Rondon, na modalidade “formiguinha”, com atendimento via aplicativo “Whatsapp”.

No entanto, não há recurso por parte do Ministério Público, o que impede a exasperação da reprimenda corpórea, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

[...]
No presente caso, a Corte de origem, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto, manteve a aplicação do benefício do tráfico privilegiado em 1/6, entendendo para tanto que o acusado já fora beneficiado (indevidamente) com a incidência da minorante, o que, por ausência de recurso da acusação, não pôde ser alterado pela Instância de origem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada
.

Dessa forma, embora a quantidade de droga apreendida, de natureza altamente deletéria (cocaína), não seja elevada, as instâncias ordinárias apresentaram elementos concretos para adotar a fração do redutor do tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto). Nesse contexto, a revisão do patamar estabelecido demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.227.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. PATAMAR DE 1/6 ESTABELECIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVISÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Diante do caso concreto, o acórdão impugnado consignou que a existência de circunstância específica (o envolvimento ou habitualidade do réu no crime) impõe a fração mínima de 1/6 de redução.

Ademais, a reforma do entendimento da instância ordinária quanto ao patamar de redução da pena do paciente constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. [...]
(AgRg no HC n. 668.164/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – [...] 3) TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA SENTENÇA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) – INVIABILIDADE – NOTÍCIAS APONTANDO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6 – [...].

[...]

3 - Na hipótese, embora reconhecido na sentença o tráfico privilegiado,
há fortes indicativos de que o apelante estaria envolvido com facção criminosa, o que justifica a manutenção da fração redutora no mínimo legal (1/6), observados assim, os princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o fim pedagógico que a pena possui
. [...]
(N.U 1000940-84.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Todavia, no tocante à irresignação de Bruno dos Santos Oliveira, requerendo a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, melhor sorte assiste ao réu.

O juízo
a quo
, ao fixar a reprimenda do apelante, considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o que, somado a sua primariedade e reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, resultou na pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Neste viés, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o,
c,
do CP,
com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2o].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para fixar o
regime aberto
para cumprimento inicial da pena do réu Bruno dos Santos Oliveira, com a sua
substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Determino a
imediata
comunicação ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao acusado Bruno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023